Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARCIAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DA REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. TESE JÁ ACOLHIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONSTATADA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INFORMAÇÕES CLARAS. FALTA OU DEFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO. MÁCULA NÃO IDENTIFICADA. CONSUMIDORA/ADERENTE QUE NÃO PODE ALEGAR IGNORÂNCIA NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR ELA DEVIDAMENTE ASSINADO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
1. Ausência de interesse recursal. Carece de interesse recursal o réu/apelante na insurgência direcionada à capítulo da sentença no qual não sucumbiu. Inutilidade do pedido de afastamento da repetição do indébito em dobro constatada, porque já acolhida referida tese na origem. Preliminar reconhecida de ofício.
2. A inequívoca contratação por meio de assinatura do contrato de cartão de crédito consignado com autorização de desconto mensal em folha, desautoriza o acolhimento da pretensão declaratória de nulidade contratual, uma vez que induvidosa a ciência dos termos e a efetiva utilização desse sistema de consignação para pagamento de fatura do cartão de crédito ou a disponibilização de valores contratados em operações individuais de empréstimo.
3. Feito em que não se permite admitir, pelo conjunto de elementos probatórios disponíveis, a tese de falta ou deficiência de informação, ou mesmo de nulidade por vício de vontade quanto à natureza do produto creditício contratado, de seu modo de composição e de pagamento, porquanto as condições do negócio foram claramente explicitadas, com o que não houve violação ao direito assegurado pelo art. 6o, III, do CDC. Sentença reformada. Pedidos inicias improcedentes.
4. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Recurso da autora prejudicado.